Tribunal: TJBA
Processo: 8037417-32.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037417-32.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SOLANGE SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
TICIANA PACHECO NERY, EVERTON MOISES DO NASCIMENTO MEDRADO

APELADO: OTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, FELIPE DA COSTA E ALMEIDA, RENATO DINIZ DA SILVA NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE COLETIVO URBANO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE GRAVE. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito envolvendo ônibus operado pelas apeladas. O evento ocorreu em 13 de junho de 2019, quando o veículo coletivo perdeu o controle e despencou de um talude de aproximadamente dez metros de altura, colidindo com a BR-324. A apelante, passageira do ônibus, alegou ter sofrido lesões físicas e abalo psicológico. A sentença condenou os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A apelante sustenta a desproporcionalidade do valor fixado e requer sua majoração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve: (i) a presença dos requisitos legais para a responsabilização civil objetiva das concessionárias de transporte público; e (ii) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, diante da gravidade do acidente e das suas consequências.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

3. Rejeitada a impugnação à gratuidade da justiça, por ausência de fundamentação suficiente da parte apelada para afastar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

Mérito

4. A responsabilidade das concessionárias de transporte coletivo é objetiva, com fundamento no art. 37, § 6º, da CF/1988 e no art. 14 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

5. Restou comprovado que a apelante foi vítima de grave acidente ocorrido durante prestação de serviço público, estando presentes os elementos do dever de indenizar: conduta, dano e nexo causal.

6. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado na origem mostrou-se insuficiente para atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, especialmente diante da severidade do evento, que gerou consequências físicas e emocionais à autora.

7. Majorado o valor da indenização por danos morais para R$ 20.000,00, em consonância com precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia em casos análogos.

8. Majorados também os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido parcialmente para majorar a indenização por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mantidos os demais termos da sentença. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8037417-32.2020.8.05.0001
, figurando, como Apelante,
SOLANGE SANTOS ANDRADE

e, como Apelada,

OTIMA TRANSPORTES DE SALVADOR SPE S/A, ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DO SERVICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS URBANOS DE SALVADOR -INTEGRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
DAR
-LHE PROVIMENTO
PARCIAL
,

nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA